Tribunal: STF
Processo: HC 153964
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 do CPM). Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Bis in idem. Independência das instâncias civil, administrativa e penal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade em crimes militares. Precedentes. Condição de procedibilidade. Supressão de instância. Irrelevância da exclusão do militar para efeito de prosseguimento da ação penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de David Soares dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação 0000164-44.2016.7.02.0102/SP.
    O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente, ex-Soldado do Exército, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “APELAÇÃO. CRIME DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME IMPROPIAMENTE MILITAR E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL. CARACTERIZADO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO TIPO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS SEARAS PENAL E ADMINISTRATIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. ATO INFRALEGAL VÁLIDO PARA O EMPREGO NA JUSTIÇA MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA CONDENATÓRIA. 
    I. Alegação de ausência de dolo por esquecimento de posse de substância entorpecente: não configuração. Conduta a título de dolo eventual caracterizado.
    II. O crime previsto no art. 290 do CPM é constitucional e foi recepcionado, uma vez que observa os princípios da ofensividade ou lesividade.
    III. A Suprema Corte, desde o ano de 2010, pacificou que não há aplicação do princípio da insignificância no crime do art. 290 do Código Penal Militar, uma vez que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e subsidiariamente a disciplina militar.
    IV. O entendimento doutrinário, no tocante à norma penal em branco é no sentido de que não há ofensa alguma ao princípio da legalidade ou eventual inconstitucionalidade quando prevê aquilo que se denomina núcleo essencial da conduta. 
    V. A suspensão condicional do processo prevista na Lei nº 9.099/95, não se aplica à Justiça Militar da União, por expressa disposição de seu art. 90-A.
    VI. No art. 290 do CPM o bem jurídico tutelado é a saúde pública e subsidiariamente a disciplina militar. 
    VII. Em face do princípio da especialidade e a proteção de seus bens jurídicos, não se aplica a Lei nº 11.343/06.
    Apelo desprovido. Unanimidade". 
    No presente writ, a Impetrante alega a ocorrência de bis in idem dada a dupla punição a que foi sujeito o paciente pelo mesmo fato (condenação e a expulsão/exclusão do Exército brasileiro). Argumenta ausência de condição de procedibilidade da ação penal dada a exclusão do paciente das fileiras do exército em momento prévio à sua condenação. Sustenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ante a ínfima quantidade de droga apreendida. Requer, no mérito, pugna pela absolvição do paciente.
    Em 14.3.2018, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao exame dos autos, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    O Superior Tribunal Militar, ao analisar o tema relativo ao bis in idem, fundamentou no sentido de que “As esferas administrativa e judicial são independentes, atém mesmo com base no princípio constitucional da separação de poderes e porque possuem objetos distintos de regulação e comportamento”.
    Não há que se falar em bis in idem, na espécie. O ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que orienta no sentido da independência entre as instâncias civil, administrativa e penal, não havendo, desse modo, nenhuma ilegalidade no “licenciamento a bem da disciplina” do paciente do Exército e a condenação pela prática do mesmo fato em ação penal. 
    Nesse sentido: “Também improcede a suscitada ocorrência de bis in idem. É cediço que o licenciamento descrito na impetração apresenta caráter de sanção administrativa, que não se confundiria com a reprimenda decorrente da incidência do Direito Penal Militar. Assim, forte na independência das instâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado” (HC 163.581/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 18.10.2018); “Também não vinga a tese bis in idem pelo fato de o paciente ter sido punido disciplinarmente pelo mesmo fato objeto da ação penal militar na qual restou condenado. É cediço que a exclusão do paciente das fileiras do Exército descrita na impetração, apresenta nítido caráter de sanção administrativa, o que, estreme de dúvidas, não se confunde com a reprimenda autônoma, decorrente da esfera Penal Militar” (HC 159.212/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 02.8.2018); “Noutro giro, em relação à aludida vulneração do princípio da vedação ao bis in idem, é certo que as instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria” (HC 168.823/DF, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 31.5.2019); “Mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, de modo que não há nenhuma ilegalidade na punição administrativa cumulada com condenação em processo criminal pelo mesmo fato” (HC 148.771/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 11.6.2019).
    De outro lado, sobre o art. 290 do CPM, destaco que, em 21.10.2010, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de reduzida quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM). Naquela ocasião, ressaltada a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em recinto sob a administração castrense. 
    Para esta Suprema Corte, o art. 290 do CPM não visa a proteger somente a saúde do militar usuário de droga, mas também a regularidade de operação e funcionamento das instituições militares, em observância aos princípios de hierarquia e disciplina militares, sendo inadmissível a incidência do princípio da insignificância.
    Por fim, registro que a tese concernente à perda da condição de procedibilidade da ação não foi debatida no Superior Tribunal Militar. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às tese defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria.
    De qualquer forma, não ilegalidade há ser reparada por esta Corte.
    A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de não ter relevância, para o prosseguimento da ação penal, o fato de o paciente estar ou não desligado das fileiras das Forças Armadas. Nesse sentido, ‘O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa’ (HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 03.8.2016); ‘Não prospera a alegação do impetrante de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar). Isso porque no momento do delito ele ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que, posteriormente, tenha se licenciado’ (HC 137.025/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ªTurma, DJe 25.10.2016); “(...) esta Suprema Corte, analisando a legislação pertinente, reconhece, ao contrário do sustentado pela parte impetrante, ser irrelevante, para efeito de instauração e prosseguimento de ação penal pelo cometimento de delitos castrenses diversos dos já referidos [deserção e insubmissão], a perda superveniente da condição de militar da ativa do agente sujeito a persecução criminal” (HC 147.687/PA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 21.10.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora